Tribunal: TJMT
Processo: 1010910-12.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010910-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANUARIA BENEDITA GONCALVES GOMES - CPF: 318.364.451-72 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010910-12.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado De Mato Grosso

Recorrida(s):

Januaria Benedita Goncalves Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A preliminar não deve ser acolhida, pois embora a alegação de incompetência do do Juizado Especial Criminal e Fazendário, o próprio nome do juízo já indica sua competência para causas fazendárias. Ademais, conforme se verifica dos autos, o processo tramitou regularmente perante o juízo competente para julgar demandas contra autarquias estaduais, nos termos da Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ademais, a simples denominação do juízo como "Criminal e Fazendário" não implica incompetência, uma vez que se trata de vara com competência cumulativa, perfeitamente apta a processar e julgar causas contra entes públicos, como é o caso dos autos. Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial determinando o fornecimento de materiais específicos para procedimento cirúrgico cardíaco (Correção Endovascular de Regurgitação Mitral com MITRACLIP) e condenando o recorrente ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Segundo entendimento do STJ,
“A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espirito do usuário, já combalido pela própria doença”.
(cf. AgInt no REsp 1.614.023/RJ, Rel. Ministro Lis Felipes Salomão, DJe d 04/09/2017).

4. Se o procedimento foi autorizado, os materiais essenciais à sua realização também devem ser cobertos, sob pena de tornar inócua a própria autorização do procedimento principal. Essa interpretação está em consonância com o princípio da função social do contrato e com a finalidade precípua do plano de saúde, que é garantir a assistência à saúde de seus beneficiários.

5.

A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

6. A operadora de plano de saúde, ao se recusar injustificadamente a custear material essencial para a eficácia de cirurgia autorizada, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do consumidor, já fragilizado pela doença.

7. O dano moral, nesses casos, decorre do próprio ilícito, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto além da negativa de cobertura.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tudo isso, confirmo a liminar concedida no id. 188364926, e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para: a) condenar o demandado fornecer os materiais solicitados pelo médico para a realização do procedimento cirúrgico; b) condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data do evento danoso até a data do arbitramento, quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ, Súmula 54 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). Via deconsequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025